Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-53.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003559-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA VIANA - CPF: 036.684.891-73 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – FATURAS PAGAS - DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada. 2. O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1003559-53.2023.8.11.0003
), ajuizada contra a apelante por LUCAS DA SILVA VIANA, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito das faturas d
e
ns. 0003635676202211, 0003635676202210, 0003635676202209, 0003635676202206 e 0003635676202207
,
por considerar que a ré “
deu causa a cobrança de energia sem que estivesse sendo realizada a devida compensação, ou seja
,
a

dívida foi originada por problemas técnicos na UC, que não eram de responsabilidade do requerente
”, e condenou-a ao pagamento de R$ 9 mil a título de indenização por danos morais ao autor “
que t
eve seu nome inscrito nos órgãos de cadastro de proteção de créditos
,
por
dívida originada por problemas técnicos na UC, que impediram ter
sido a energia solar devidamente compensada do possível excedente de energia injetada na correta unidade consumidora de que é titular”
; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 202567297).

No recurso vinculado ao Id. nº 202567305, a apelante defende a regularidade da negativação do nome do autor dizendo que, “
não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3º, II do CDC
”, até mesmo porque “
age em exercício regular do direito o fornecedor que insere o nome do consumidor que usufrui dos serviços colocados à disposição e não efetua o pagamento nas datas aprazadas
”.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral alegado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 9 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

P
e
de
, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a reversão do ônus sucumbencial
. Prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 202567311, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais contra a ré/apelada afirmando que

instalou o sistema de
Microgeração solar fotovoltaica de 3 kW (“Usina”) conectado à Unidade Consumidora de sua titularidade, na modalidade de compensação “autoconsumo local”, tendo apresentado
o projeto de microgeração de energia para no dia 19/04/2022, que fora reprovado pela ré em 30/04/2022,
sob alegação de que a UC era diversa da do proprietário, e que após a regularização da transferência da titularidade da UC com a inclusão do proprietário, o projeto foi aprovado e no mesmo dia da aprovação, em 20/05/2022,

“
efetuou a conexão à rede com a instalação do medidor bidirecional”,
sendo fato incontroverso que deste esta data, as unidades autônomas estão gerando energia e abastecendo sua UC; sucedeu, porém, que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por faturas emitidas pela ré “entre os meses de junho de 2022 a fevereiro de 2023”, e solicitou, pela via administrativa, a suspensão das cobranças e anulação das faturas inexistentes.

Realizada a instrução processual, a apelada não comprovou a regularidade das faturas, e, consequentemente, o julgador ordenou a declaração de inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz entendeu que, “
a Unidade Consumidora aprovada pelo projeto é a
6/137610-1,

contudo,

conforme exposto nos documentos supramencionados,
a

Requerida não prestou o seu serviço de forma eficaz, pelo contrário, inclusive, lamenta e admite que falhou, de forma que seria necessário retificar o projeto elétrico para unidade consumidora correta,

bem como realizar a troca
do medidor bidirecional no dia 04/11/2022
(...),

o pedido de ligação do serviço fora aprovado em 20/5/2022, no entanto, não foi efetivamente concretizado até a data de 4/11/2022, por negligência da parte requerida em dimensionar o serviço para Unidade Consumidora, de fato, correspondente ao projeto (correta), o que, inclusive,
deu causa a cobrança de energia sem que estivesse sendo realizada a devida compensação, ou seja,

a

dívida foi originada por problemas técnicos na UC, que não eram de responsabilidade do Requerente
.
(...).
E
stá caraterizado o dano moral, uma vez que o Requerente teve seu nome inscrito nos órgãos de cadastro de proteção de créditos
,
por
dívida originada por problemas técnicos na UC, que impediram ter
sido a energia solar devidamente compensada do possível excedente de energia injetada na correta unidade consumidora de que é titular
(cf. Id. nº 202567297).

Ora, se a dívida que ensejou a negativação era inexiste, uma vez que foi devidamente quitada em momento anterior, parece-me evidente que a ré/apelante praticou ato ilícito, afinal, não consigo visualizar qualquer hipótese em que ela teria agido licitamente ao incluir os dados do autor nos cadastros restritivos por débito pago, sendo evidente
que a inscrição negativadora

padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, daí porque a sentença é irretocável, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de
que, em tais circunstâncias, o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ – 2ª Turma - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1707577/SP, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 4ª Turma, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, AgRg no AREsp 821.839/SP, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto
ao
valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o
“quantum”
deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
admito que o valor de R$
9
.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Majoro os honorários arbitrados em favor do procurador do autor para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024